Tribunal: STF
Processo: HC 218926
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 166.681/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B da Lei 8.069/1990.



    Inconformada com o recebimento da denúncia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro Relator negou-lhe provimento, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    Sobre a competência, a Terceira Seção deste Sodalício esclareceu: “é certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar, em um primeiro momento, o leading case referente ao Tema n. 393 do regime da repercussão geral, firmou a tese de que ‘compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico envolvendo criança ou adolescente (arts. 241, 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990) quando praticados por meio da rede mundial de computadores’ [...] Ocorre que na Sessão Virtual de 07/08/2020 a 17/08/2020, ao acolher embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal suplementou a tese de repercussão geral para esclarecer que o processamento e julgamento da conduta é da competência da Justiça Comum Federal somente na hipótese de possibilidade de acesso transnacional ao conteúdo. [...] ‘A tese referente ao Tema 393 da repercussão geral passa a ter a seguinte redação: Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico, acessível transnacionalmente, envolvendo criança ou adolescente, quando praticados por meio da rede mundial de computadores (arts. 241, 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990).’ (ED no RE 628.624, Rel. Ministro EDSON FACHIN, TRIBUNAL PLENO, julgamento virtual finalizado 17/08/2020, DJe 10/09/2020, Informativo - STF, 7 a 11 de setembro de 2020; sem grifos no original)” (CC n. 182.534/RS, Terceira Seção, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, DJe de 4/11/2021). 



    Na hipótese em foco, a Corte originária assentou que não “indícios de que o paciente tenha divulgado ou publicado o material pornográfico além das fronteiras nacionais”. 



    Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na irresignação, demanda reexame de provas, situação obstada da via eleita. 



    [...] 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: este Pretório Excelso firmou entendimento de que os crimes previstos nos artigos 241, 241-A e 241-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando cometidos através da internet, deverão ser julgados pela Justiça Federal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para apreciar e julgar o presente caso, determinando-se a remessa dos autos originais para a Justiça Federal Competente.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Isso porque o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao examinar o Tema 393 da Repercussão Geral, concluiu que a fixação da competência da Justiça Federal para o julgamento dos delitos em questão (divulgação e publicação de conteúdo pornográfico envolvendo criança e adolescente) pressupõe a identificação do atributo da transnacionalidade do resultado obtido ou que se pretendia obter. 



    Convém destacar, a propósito, excerto do voto proferido pelo Ministro Relator, que bem aborda a questão, em sede de Embargos de Declaração (RE 628.624 ED/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2020): 



    Desse dispositivo [art. 109, V, da Constituição Federal], extrai-se que a competência será da Justiça Federal quando preenchidos 03 (três) requisitos essenciais e cumulativos, quais sejam: a) que o fato esteja previsto como crime no Brasil; b) que o Brasil seja signatário de compromisso internacional, operado por meio de tratado ou convenção internacional, de combate àquela espécie delitiva; e c) que exista uma relação de internacionalidade entre a conduta criminosa praticada e o resultado produzido ou que, ao menos, deveria ter sido produzido. Segundo a disposição constitucional, essa internacionalidade é verificada quando, iniciada a execução do delito em território nacional, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou quando principiada no estrangeiro, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no Brasil. 



    No caso, preenchidos os requisitos para a definição da competência, ressaltei, acerca da relação de internacionalidade (alínea “c”) que “tal caráter não é auferido quando o panorama fático envolve apenas a comunicação eletrônica havida entre particulares em canal de comunicação fechado, tal como ocorre na troca de e-mails ou conversas privadas entre pessoas situadas no Brasil. Em tais hipóteses, evidenciado que o conteúdo permaneceu enclausurado entre os participantes da conversa virtual, bem como que os envolvidos se conectaram por meio de computadores instalados em território nacional, não há que se cogitar na internacionalidade do resultado e, portanto, nem mesmo de que a competência seria da Justiça Federal.” 



    Observa-se que se mostra indispensável para atrair a competência à Justiça Federal o requisito da transnacionalidade do delito, o que não ocorreu na espécie, pois, conforme destacado pelo STJ, a Corte originária assentou que não há ‘indícios de que o paciente tenha divulgado ou publicado o material pornográfico além das fronteiras nacionais’. Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na irresignação, demanda reexame de provas, situação obstada da via eleita. 



    Nesse mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público Federal, em parecer ofertado para instruir o julgamento da decisão ora impugnada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente